Tribunal: TJPA
Processo: 0820126-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820126-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: CILEIA SARMENTO FREIRE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVAS COM TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 2º, §§2º e 3º, DA LEI DE Nº 12.850/2013 e ART. 35, DA LEI DE N° 11.343/2006, c/c ART. 69, DO CP (organização criminosa e associação para o tráfico de drogas) – PACIENTE FORAGIDA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDES DAS PROVAS – DILAÇÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSENCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO EVIDENCIADO – PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O Habeas Corpus não é o meio adequado para apreciar questões ou teses que demandem aprofundada dilação probatória, pois, dado o seu rito célere, exige prova pré-constituída do direito alegado.

2.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento. (AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

3.

“O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”.

4.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)”.

5.

"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). (AgRg no RHC n. 187.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Benedito de Oliveira Costa e David Oliveira Cavalcante, em favor da nacional CILEIA SARMENTO FREIRE, contra ato do douto juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público, acusada de suposto envolvimento em organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, processo crime de nº 0808642-20.2023.8.14.0401, sustentando ser inepta a denúncia, eis que lastreada em provas nulas, print de fotos e mensagens de mídia social, e, portanto, com ausência de justa causa.

Em razão da denúncia houve a decretada a prisão cautelar da paciente, em decisão que não atende aos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Alegam que ela apresenta predicados pessoais, requerendo, ao final, na Id 17539240 – Pág. 30/31 - o seguinte:

"Diante do exposto requer a vossas Excelências o recebimento e processamento do presente writ para:

a) Liminarmente, determinar revogação da ordem de prisão ou suspensão da ordem de prisão com expedição do competente contramandado de prisão até que se julgue o mérito do presente writ;

b) A rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, I, do CPP;

c) A declaração da nulidade do processo 0808642-20.2023.8.14.0401, tendo em vista as provas obtidas por meio do "print" da tela da ferramenta WhatsApp ou foto de WhatsApp que devem ser consideradas provas ilícitas, e, portanto, desentranhadas dos autos, na forma do artigo 564, IV c/c art. 157 ambos do CPP;

d) A declaração da nulidade do processo, tendo em vista a ofensa a ampla defesa e ao contraditório que não podem ser exercidos quando não se sabe de qual fato se defender, fato este que deveria ter sido contado com todas as suas CIRCUNSTÂNCIAS, não restando outra saída senão a nulidade do processo na forma do art. 564, IV c/c art. 5º, LV da CF/88;

e) a absolvição sumária da acusada da imputação de integrar organização criminosa, BEM COMO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, pois não há elementos probatórios suficientes, com fulcro no art. 397, III, cc. art. 395, III, ambos do CPP;

f) o trancamento a ação penal por expressa ausência de justa causa, uma vez que não há qualquer indício de crime praticado por CILEIA SARMENTO FREIRE, bem como, não qualquer indicio de autoria, na forma do art. na forma do artigo 648, I, do CPP”.

Na Id 17596459, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, sendo requisitadas as informações que foram prestadas na Id 17699713, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na Id 18081807.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional CILEIA SARMENTO FREIRE, acusada do suposto envolvimento em organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (arts. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei de nº 12.850/2013, e 35, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 69, CP), sustentando a inépcia da denúncia por falta de justa causa, eis que formulada com base em provas ilícitas, e, portanto, nulas, bem como ausência dos requisitos legais (art. 312, do CPP) na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que a paciente, juntamente com outras três pessoas, com base em procedimento investigatório que, com autorização judicial, extraiu dados do telefone celular da investigada KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, possui envolvimento com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo associada ao tráfico de drogas, sendo após representação decretada sua prisão cautelar.

De início, digo que o argumento de serem nulas as provas que sustentam as acusações que pesam sobre a paciente, com ausência de materialidade e autoria, deve ser combatida na instrução processual, pois inviável seu enfrentamento através desta via mandamental, eis que exige dilação probatória, e, portanto:

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento.

(AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

Concernente ao trancamento da ação penal, sob o argumento de ser inepta a denúncia e com ausência de justa causa, vê-se que a peça acusatória mostra-se de acordo com o disposto no art. 41, do CPP, e, assim:

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

Por necessário, a jurisprudência do c. STJ é firme quanto ao trancamento de ação penal pela via mandamental, ao consignar que:

"[o] trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no RHC n. 124.325/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). (AgRg no HC n. 777.703/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 10/4/2023.)”.

A decisão que decretou a prisão cautelar, ato coator juntado na Id 17539241, possui a seguinte fundamentação:

“Apontam, ainda, as investigações, que, no dia 30 de dezembro de 2021, a denunciada
GRETIANE SILVA OLIVEIRA
teria informado para Klacirlene Vale de Araújo que a mesma “tem que mandar os nomes e contatos para “Cicy”, que se trataria da denunciada
CILÉIA SARMENTO FREIRE
, CPF 875.490.692-04, que na época utilizaria o terminal + 559186032055, vinculado à conta
559186032055@s.whatsapp.
net
.

Segundo as investigações, a denunciada
CILÉIA SARMENTO FREIRE
já teria ocupado as funções na “tesouraria geral do estado”, “final dos fornecedores gerais do Estado”, “final das ong e dos gravatas” e “administração da ONG AFFEPA”, sendo que a mencionada denunciada teria à época contato com o já falecido Leonardo Costa Araújo, L41, à época presidente do CVRL-PA.

Além disso, a denunciada seria esposa de Marcos Ribeiro de Souza, Infopen 42991, de alcunha “Marquinhos Marajó”, que já teria exercido a função de porta voz do Comando Vermelho.

Conforme as investigações, o vínculo de proximidade e amizade entre Klacirlene Vale de Araújo - Cika,
GRETIANE SILVA OLIVEIRA
- Stefany e
CILÉIA SARMENTO FREIRE
– Cicy, se tornaria evidente quando, no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 00h51min,
GRETIANE SILVA OLIVEIRA
perguntou para Klacirlene sobre uma fotografia, ocasião em que Klacirlene Vale de Araújo enviou duas fotografias: a primeira de Klacirlene e Estefany e a segunda de Klacirlene, Estefany e Cicy, conforme imagens colacionadas nas investigações.

(...)

Ainda segundo as investigações, no dia 30 de dezembro de 2021, a denunciada
GRETIANE SILVA OLIVEIRA
teria pedido para Klacirlene Vale de Araújo enviar os nomes e contatos para Cicy, que seria da denunciada
CILÉIA SARMENTO FREIRE.
Os investigadores apontam que, no dia 26 de janeiro de 2022, a denunciada
CILEIA SARMENTO FREIRE
teria enviado para Klacirlene Vale de Araújo a imagem do “Teste rápido de Covid-19”, realizado no dia 25/01/2022, onde consta o nome do paciente como sendo “CILEIA” e os 06 (seis) primeiros números do CPF: 875490..., confirmando que a conta 559186032055@s.whatsapp.net Cici Amiga Minha pertenceria à integrante do CVRL-PA, cuja qualificação seria da denunciada
CILEIA SARMENTO FREIRE
- CPF: 875.490.692-04.

As investigações concluem que a denunciada
CILÉIA SARMENTO FREIRE
exerceria grande influência na organização criminosa, atuando de forma voluntária e consciente de que suas funções na organização criminosa representariam a continuidade das atividades delituosas promovidas pela facção.

Além disso, apontam as investigações que a mencionada denunciada exerceria liderança à frente das manifestações de familiares de presos integrantes do Comando Vermelho e administraria a ONG - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DE ENCARCERADOS E EGRESSOS DO ESTADO DO PARÁ - AFEEPA, a qual possuiria ramificações jurídicas compostas por advogados que exerceriam vínculos primários com o Comando Vermelho e secundários com os membros da organização criminosa. <sic>

Notadamente, os fundamentos constantes no decreto preventivo mostram-se idôneos, possuindo os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não se mostrando evidente qualquer ilegalidade capaz de ensejar a cassação ou mesmo admitir a substituição por medidas cautelares diversas, fazendo constar que a paciente faz parte de organização criminosa.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEG ATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria.

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social.

3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Importa relatar que nas informações, Id 17699713, consta que a paciente se encontra foragida, motivo suficiente para justificar a cautelar preventiva, pois
"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

(AgRg no RHC n. 187.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 10/03/2024